Tribunal: TCU
Processo: 018.938/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 362/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2768/2018-TCU-Plenário , com os ajustes do Acórdão 978/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9; b) considerar em cumprimento as determinações contidas no subitem 9.1.4 e no item 9.2; c) dispensar do monitoramento a recomendação contida no item 9.3; e d) restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação), para que prossiga com o monitoramento das determinações contidas no subitem 9.1.4 e no item 9.2. 1. Processo TC- Processo 018.938/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Floriano Peixoto Vieira Neto (XXX.902.306-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Governo da Presidência da República. 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.